Tribunal: TJMT
Processo: 1036380-64.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036380-64.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCIANA DUARTE AZEVEDO - CPF: 020.926.221-45 (EMBARGADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 15.423.664/0001-30 (EMBARGANTE), GUSTAVO PINHEIRO GUIMARAES PADILHA - CPF: 871.667.807-97 (ADVOGADO), EDUARDO FREITAS DUARTE - CPF: 098.754.446-26 (ADVOGADO), THIAGO XISTO FILARDI SABADINI E ABREU - CPF: 015.141.236-73 (ADVOGADO), MARIANA FERREIRA NEVES MONTEIRO - CPF: 016.730.107-17 (ADVOGADO), CRISTIANO FALCAO MARTINS - CPF: 108.526.957-48 (ADVOGADO), RICARDO GONCALVES DE SOUSA LIMA - CPF: 102.700.426-10 (ADVOGADO), GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES - CPF: 075.361.377-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
: 1036380-64.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:
CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

EMBARGADO:
LUCIANA DUARTE AZEVEDO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – PREJUÍZOS

COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO

–
CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a contradição apontada pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.

2. Aclaratórios rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 255193193), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº 252776667, proferido no Recurso de Apelação Cível

interposto pelo ora embargante em face de
LUCIANA DUARTE AZEVEDO
que, por unanimidade, desproveu o recurso mantendo a sentença que “
julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida ao pagamento de: a) R$ 30.464,00 (trinta mil quatrocentos e sessenta e quatro reais), a título de danos materiais, devidamente corrigido pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação; b) de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
.”

Em síntese, sustenta que o acórdão é contraditório ao fundamentar a procedência no artigo 373, inciso I, do CPC/15, uma vez que a embargada não apresentou nenhum comprovante das despesas que teve, comprovando os danos materiais.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 258430155).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

No caso, a parte embargante alega que o acórdão é contraditório ao fundamentar a procedência no artigo 373, inciso I, do CPC/15, uma vez que a embargada não apresentou nenhum comprovante das despesas que teve, comprovando os danos materiais.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, tais questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido. Vejamos:

“Extrai-se da petição inicial que a autora, ora apelada, participou do evento CASA COR MT 2018, com a exposição do ambiente “Suíte do bebê”, em evento que aconteceu nas dependências do Shopping requerido/apelante, cuja inauguração estava prevista para 25/10/2018.

Segundo a demandante, a apenas 02 dias da inauguração da exposição CASA COR, ocorreu desabamento parcial do teto do evento e alagamento de vários ambientes, em razão da utilização por parte dos funcionários do requerido de um hidrante para limpeza do piso superior, conforme noticiado na mídia local.

Narra que o desabamento e alagamento atingiu o ambiente patrocinado pela autora e danificou praticamente todo o ambiente, incluindo todos os papeis de parede instalados, o que causou verdadeiro transtorno, uma vez que a demandante viu todo seu trabalho planejado, que estava praticamente pronto para exposição, ser arruinado.

Diante disso, relata que fora obrigada a realizar a substituição do piso de madeira, o que lhe custou o montante de R$ 30.464,00 (trinta mil quatrocentos e sessenta e quatro reais), sendo o valor de R$ 14.864,00 referente aos móveis que foram danificados e o valor de R$ 15.600,00 referente à retirada dos papéis de parede já instalados.

Por esses motivos, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Inicialmente, a preliminar de inépcia da petição inicial, em razão da suposta ausência de documentos para comprovar participação da autora no evento Casa Cor e os seus prejuízos,
confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

Preliminar de ilegitimidade passiva.

Consoante relatado, argui a apelante ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a empresa SIRIRI EVENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA assumiu a responsabilidade, através do seguro contratado para acidentes e responsabilidade civil, sendo a apelante isenta de qualquer responsabilidade.

Contudo, a despeito do patrocínio da empresa SIRIRI EVENTOS ao evento, conforme Instrumento de Patrocínio Local para Consecução de Evento Denominado Mostra Casa Cor/MT 2018 (ID 224832161), a apelante foi a organizadora do evento e o local onde ocorreu o evento e os atos narrados pela autora.

Assim resta demonstrada sua legitimidade passiva, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Mérito.

A apelante alega que
não praticou nenhum ato omissivo e/ou comissivo a ensejar os eventos descritos na petição inicial, bem como que o vazamento de água ocorreu por ato inesperado e imprevisível, tratando-se de caso fortuito, já que a apelante possuía alvará emitido pelo corpo de bombeiros.

Contudo, é público e notório que o evento Casa Cor 2018 ocorreu nas dependências da apelante bem como que houve o desabamento parcial do teto do shopping e alagamento do local, ocasionando danos aos expositores e o adiamento do evento, pois amplamente noticiado pela mídia local, conforme se verifica abaixo (
https://www.rdnews.com.br/cidades/conteudos/107046
,
https://www.midianews.com.br/cotidiano/parte-de-teto-de-shopping-cai-e-mostra-de-arquitetura-e-adiada/336538
:

[...]

As fotografias acostadas aos autos pela parte autora no ID 224831677 também corroboram os danos causados pelo alagamento.

Além disso, não resta dúvida acerca da participação da autora no evento, tendo em vista que tal fato também foi noticiado pela mídia local, consoante se verifica dos endereços eletrônicos
https://fococidade.com.br/materia/28761/casa-cor-mt-2018-anuncia-lista-de-ambientes-e-profissionais
e
https://www.folhamax.com/economia/shopping-de-cuiaba-e-condenado-a-indenizar-arquitetos-por-alagamento-na-casacor/420079
.

Portanto, demonstrada a participação da autora no evento Casa Cor 2018, o desabamento parcial do teto e o alagamento nas dependências do shopping requerido, onde ocorreu a citada exposição, bem como os prejuízos decorrentes, através dos noticiários locais e de fotografias colacionadas aos autos, escorreita a sentença que reconheceu a responsabilidade da apelante pela reparação de danos sofridos pela demandante, tendo em vista a demonstração do dano, nexo causal e culpa.

E não se diga que o
vazamento de água que causou o desabamento constitui caso fortuito, por ser inesperado e imprevisível, pois a apelante não trouxe nenhum elemento capaz de afastar as notícias de que a causa do alagamento foi a limpeza indevida do local, com o uso de hidrante.

De igual forma, não merece reparos a sentença quanto à condenação em indenização por danos materiais.

Isto porque, ao contrário do alega a apelante, os orçamentos e declarações
de fornecedores, juntamente com as fotografias acostadas no ID 224831677, que demonstram claramente a destruição dos móveis e papeis de paredes do ambiente a ser exposto pela autora, são suficientes para comprovar os seus prejuízos sofridos.

[...]

Logo, comprovado os danos suportados pela autora, há de ser mantida a condenação em indenização por danos materiais.

Quanto ao
dano moral
, é cediço que para a sua caracterização, a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Na hipótese, não resta dúvida de que a destruição do material de exposição da autora lhe causou prejuízos que não ficaram no mero aborrecimento, tendo em vista toda a angústia e sofrimento sofridos diante da incerteza quanto à participação em um evento importante, tão planejado e esperado, sendo prova suficiente do dano moral.

No que tange ao valor do
quantum
indenizatório, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular
fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor adequado aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade.

Logo, diante circunstâncias do caso concreto, das condições sociais e econômicas das partes, imperiosa a manutenção do valor arbitrado.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-
”

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025